Tribunal: STF
Processo: ARE 1516819
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ISONOMIA ENTRE PROCURADOR DO DETRAN E PROCURADOR DO ESTADO QUANTO AO VALOR DE DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Sem previsão legal não tem como aplicar a procurador do DETRAN o valor de diária de Procurador do Estado.”. (eDOC 20 - ID: 3cd8dfc0)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 11) 



    Nas razões recursais, alega-se que em prestígio ao princípio da isonomia, o recorrente (Procurador do DETRAN) deve receber as diárias no mesmo valor pago aos Procuradores de Estado. A esse propósito, alega-se o seguinte:



    “Logo, trata-se apenas da aplicação do princípio da isonomia, na medida que Saulo, procurador autárquico está dentro da mesma estrutura da procuradoria do estado, exercendo rigorosamente as mesmas funções. Tanto é assim que a lei 1000/2018 procedeu a respectiva solução desta injustiça equiparando a remuneração, passando a tratá-la como subsídio”. (eDOC 24 - ID: d0b65890)



    Defende-se que a sentença proferida no Processo n. 7003586-14.2017.8.22.0010, já acobertada pela coisa julgada, teria reconhecido o direito à equiparação do valor das diárias dos procuradores autárquicos com as diárias do Procuradores de Estado.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Extrai-se dos autos que o ora recorrente (Procurador do DETRAN/RO) ajuizou a Ação 7003586-14.2017.8.22.0010 perante o Juizado Especial da Comarca de Rolim de Moura/RO, objetivando obter tratamento isonômico com os Procuradores de Estado no que tange ao valor das diárias. A ação foi julgada parcialmente procedente “para tão só condenar o Detran-Ro à obrigação de fazer traduzida no, in verbis, pagamento do valor devido à títulos das diárias nos mesmos moldes que são pagos aos Procuradores do Estado, nos termos da legislação estadual, aplicando-se o referido posicionamento também caso ocorra alteração na legislação envolvendo os valores das diárias pagas aos Procuradores do Estado, caso omissa quanto aos valores devidos ao Procuradores de Autarquia“. (eDOC 1, p. 20)



    Diante do trânsito em julgado, ocorrido em 25.5.2020, o recorrente ajuizou a presente ação de cobrança, pleiteando o pagamento das diferenças havidas e não pagas referente às diárias.



    O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. Interposto recurso inominado, o TJRO manteve a sentença, nos seguintes termos:



    “Verifico que na inicial o autor apresentou uma planilha com as diárias recebidas, com indicação do valor pago e o valor que entendia pertinente para o caso em análise. 



    Assim, a discussão não é sobre o direito às diárias informadas na inicial, até porque a parte requerida não questiona as diárias informadas. A discussão é o valor de cada diária. 



    O próprio recorrente sabe que não é possível o Judiciário sem lei formal dar isonomia a servidores públicos de carreiras distintas. Essa vedação está expressa na Súmula Vinculante 37 do STF que assim preceitua: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.



    Assim, sem previsão legal, não tem como considerar a diária do nobre autor recorrente igual a dos Procuradores do Estado. Sem contar que o cargo exercido pelo autor recorrente é diverso. 



    Finalizo anotando que a sentença proferida nos autos 7003586-14.2017.8.22.0010 (ID 9214885) não pode ser usada de fundamento jurídico para o caso em análise e nem vincula este órgão recursal.



    Com essas considerações, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, mantendo a sentença monocrática”. (eDOC 20 - ID: 3cd8dfc0)



    Como visto, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte firmado pela Súmula 339 e consolidado com a edição da Súmula Vinculante 37, no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Nesse sentido, cito os seguinte precedentes:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Oficiais de justiça avaliadores federais. Pretensão de percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE) sobre o vencimento básico do último nível da carreira. Incidência da Súmula nº 279/STF e da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, sobretudo com o enunciado da Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1447857 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024; grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 40, §§ 2º E 8º, 51, IV, 52, XIII, 93, IX, E 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Na esteira da Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1413363 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6.6.2023; grifo nosso)



    Por fim, entendo que coisa julgada formada na Ação 7003586-14.2017.8.22.0010 não é suficiente para justificar o provimento do recurso.



    Isso porque cuida-se de coisa julgada inconstitucional, haja vista que a decisão foi proferida em desconformidade com orientação firmada pelo STF sobre a matéria, em data muito anterior ao seu trânsito em julgado. Dessa forma, torna-se inexigível o título judicial inconstitucional conforme paradigma do tema 100 da repercussão geral:



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário” (RE 586068, Rel. Min, Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.01.2024)



    Dessa forma, o acórdão impugnado encontra-se devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente